Tribunal: TJES
Processo: 0006424-51.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006424-51.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUAN GALDINO MONTEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006424-51.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUAN GALDINO MONTEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DROGAS FRACIONADAS. POSSE INDIRETA. PALAVRA DE POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PERDIMENTO. REGIME FECHADO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença do Juízo sentenciante que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 875 dias-multa.

A defesa sustentou insuficiência de provas quanto à autoria e à finalidade mercantil, sob o argumento de que a droga foi encontrada embaixo de caminhão estacionado em via pública, sem apreensão direta em poder do acusado, além de fragilidade dos depoimentos policiais, ausência de filmagem, testemunha civil, investigação complementar, prova técnica em aparelho celular e atos de mercancia.

Subsidiariamente, a defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, maior redução na segunda fase da dosimetria, afastamento do perdimento do aparelho celular e do dinheiro apreendidos e alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se a pena-base foi exasperada com fundamentação concreta e idônea; (iii) saber se deve ser afastado o perdimento do dinheiro e do aparelho celular apreendidos; e (iv) saber se é cabível a alteração do regime inicial fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo de exame químico, os quais identificaram a apreensão de 7 pedras de crack e 15 pinos de cocaína, substâncias ilícitas fracionadas e compatíveis com distribuição.

O art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 não exige a apreensão da droga em posse direta do agente, sendo suficiente a demonstração de disponibilidade, guarda, depósito ou posse indireta, desde que evidenciado vínculo seguro entre o acusado e o material ilícito.

A autoria foi demonstrada pela prova oral judicializada, pois os policiais militares afirmaram ter visto o acusado ocultando objeto sob caminhão estacionado, empreendendo fuga após perceber a aproximação da viatura, tendo sido encontradas, no mesmo local, as porções de crack e cocaína.

A palavra de policiais, quando colhida sob contraditório, coerente com os demais elementos dos autos e ausente indicativo concreto de animosidade, perseguição ou interesse ilegítimo na incriminação, constitui meio de prova idôneo, inexistindo exigência legal de filmagem, testemunha civil ou apreensão corporal da droga para a condenação.

O fato de a droga ter sido localizada em via pública não rompe o nexo probatório quando a apreensão decorre de prévia visualização da conduta de ocultação, seguida de fuga e retorno imediato dos agentes ao ponto indicado.

O crime de tráfico de drogas não exige flagrante de venda, pois o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 contempla diversos núcleos típicos, como guardar, ter em depósito e trazer consigo, sendo a mercancia direta apenas uma das formas possíveis de execução.

A finalidade mercantil foi extraída do conjunto das circunstâncias, consistente na apreensão de drogas fracionadas, em local conhecido pelo tráfico, após conduta de ocultação e fuga, além da posse de R$ 215,00 em espécie, elemento periférico que reforça o contexto probatório.

A pena-base deve observar o art. 59 do Código Penal e, nos crimes de tráfico, o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que confere preponderância à natureza e à quantidade da droga, à personalidade e à conduta social do agente, sem permitir exasperação fundada em gravidade abstrata, elementos inerentes ao tipo ou fórmulas genéricas.

A valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime foi afastada, pois a sentença não indicou elemento concreto de censurabilidade superior ao ordinário, condenação definitiva apta a caracterizar maus antecedentes ou circunstância extraordinária que justificasse aumento autônomo da pena-base.

A pena-base foi redimensionada ao mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantida a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência, sem incidência do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da reincidência reconhecida.

O perdimento do dinheiro e do aparelho celular deve ser mantido, pois os bens foram apreendidos no contexto da prática criminosa reconhecida, sem demonstração segura de origem lícita ou de desvinculação com o delito; o regime inicial fechado também deve ser preservado, em razão da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, com fixação da reprimenda em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantidos a condenação, o perdimento dos bens apreendidos e o regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LVII; Código Penal, art. 33, § 2º, e art. 59; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, e art. 42.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Juan Galdino Monteiro de Souza, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 875 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, sustenta, inicialmente, a insuficiência de provas para manutenção da condenação. Afirma que a droga não foi apreendida em posse direta do apelante, mas embaixo de caminhão estacionado em via pública, local acessível a terceiros e sem vinculação exclusiva com o réu.

A defesa argumenta que a condenação se apoiou essencialmente na palavra dos policiais militares, sem corroboração externa efetiva. Aduz que não houve filmagem da ação, testemunha civil, investigação complementar, apreensão de droga no corpo do acusado, demonstração de atos de mercancia, identificação de compradores, nem prova técnica extraída do aparelho celular apreendido.

Sustenta, ainda, que o depoimento do policial Ariel Batista de Sousa seria frágil, pois a própria sentença registrou que a testemunha afirmou não se recordar muito dos fatos. Quanto ao depoimento do policial Benedicto Intra de Oliveira, afirma que o relato apenas indicaria fuga e movimento suspeito próximo ao caminhão, sem prova direta de que a droga pertencesse ao apelante.

A defesa também impugna os elementos circunstanciais utilizados na sentença. Afirma que o fato de o réu estar em local conhecido pelo tráfico não o torna traficante, que o porte de R$ 215,00 em espécie não indica mercancia ilícita, que a posse de aparelho celular é conduta ordinária e neutra, e que o horário noturno não constitui indicativo de prática criminosa.

Segundo a versão defensiva, o apelante negou a propriedade da droga e explicou que correu por não ter identificado a viatura, em razão da escuridão da rua e da forma como o veículo se aproximou. Alega que teria sido abordado, fotografado e liberado, sendo posteriormente novamente interceptado pelos mesmos policiais, os quais teriam retornado ao local e encontrado os entorpecentes.

A defesa sustenta, ainda, que a sentença apresentou fundamentação aparente no capítulo da autoria, por ter acolhido a narrativa acusatória sem enfrentar adequadamente as fragilidades da prova oral, a ausência de apreensão direta da droga em poder do acusado, a inexistência de prova externa independente e a plausibilidade da versão apresentada em interrogatório.

Com base nesses fundamentos, requer a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria. Sustenta que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, por entender indevida a valoração negativa realizada na primeira fase. Requer, também, maior redução da pena na segunda fase dosimétrica.

A defesa postula, ainda, o afastamento do perdimento do aparelho celular e do dinheiro apreendidos, sob o argumento de ausência de demonstração de vínculo direto entre tais bens e a prática do crime. Por fim, requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para regime mais brando.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender preenchidos os pressupostos de admissibilidade e demonstradas a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006424-51.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUAN GALDINO MONTEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A apelação criminal foi interposta por Juan Galdino Monteiro de Souza, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 875 dias-multa.

A defesa pretende, em primeiro plano, a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Sustenta que a droga não foi apreendida em posse direta do apelante, mas embaixo de caminhão estacionado em via pública, local acessível a terceiros.

Aduz, ainda, fragilidade dos depoimentos policiais, ausência de filmagem, inexistência de testemunha civil, falta de prova técnica extraída do aparelho celular, inexistência de atos de mercancia e fundamentação apenas aparente da sentença.

Subsidiariamente, requer fixação da pena-base no mínimo legal, maior redução na segunda fase da dosimetria, afastamento do perdimento do aparelho celular e do dinheiro apreendidos, além da alteração do regime inicial.

A materialidade não comporta controvérsia relevante.

Está demonstrada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo de exame químico, que identificaram a apreensão de 07 pedras de crack e 15 pinos de cocaína. Tais elementos comprovam a existência de substância entorpecente ilícita, sem autorização legal, em quantidade e forma de acondicionamento compatíveis com fracionamento para distribuição.

A controvérsia real reside na autoria e na finalidade mercantil. E, nesse ponto, a sentença deve ser mantida.

A defesa insiste que a droga não estava no corpo do acusado. A alegação é verdadeira quanto à localização física imediata do entorpecente, mas não conduz, por si, à absolvição.

O tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não exige que a droga esteja no bolso, na mochila ou em compartimento corporal do agente. Basta que esteja sob disponibilidade, guarda, depósito ou posse, ainda que indireta, desde que demonstrado vínculo seguro entre o acusado e o material ilícito.

No caso, esse vínculo foi extraído da dinâmica da abordagem. Os policiais afirmaram ter visto o apelante ocultando objeto embaixo de caminhão estacionado. Logo depois, ao perceber a aproximação da viatura, ele fugiu.

Após a contenção, os policiais retornaram ao local e encontraram exatamente ali 07 pedras de crack e 15 pinos de cocaína. Com o acusado, ainda foram apreendidos R$ 215,00 em espécie e aparelho celular.

A prova oral judicializada confirma o núcleo da imputação.

A sentença registrou o depoimento do policial Ariel Batista de Sousa nos seguintes termos:

“que estavam em patrulhamento quando visualizaram um indivíduo escondendo alguma coisa de baixo de um caminhão que estava estacionado e ele tentou se evadir e o abordaram; e ao retornar ao local, verificaram que havia em baixo do caminhão um material escondido; não se recorda muito; se recorda dele ter dito que a droga era dele.”

Também consta da sentença o depoimento do policial Benedicto Intra de Oliveira:

“que estavam passando pela rua quando visualizaram esse indivíduo que quando viu a viatura correu e viram que ele estava próximo a um caminhão fazendo um movimento e foi constatado; e como relatado na denúncia, foi encontrado droga, dinheiro e um celular.”

Os relatos são convergentes no ponto essencial. Ambos situam o acusado ao lado do caminhão, descrevem movimento compatível com ocultação, mencionam fuga após visualização da viatura e confirmam a localização da droga no mesmo local.

A circunstância de Ariel Batista de Sousa ter dito que “não se recorda muito” não elimina o valor do depoimento, pois a memória parcial não atingiu o núcleo incriminador. O que importa é que a testemunha preservou recordação suficiente sobre a conduta de ocultação, a tentativa de evasão, o retorno ao caminhão e a apreensão da droga.

A jurisprudência admite a validade da palavra de policiais como meio de prova, desde que colhida sob contraditório, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

Não há nos autos indicativo concreto de animosidade, perseguição, interesse pessoal ou motivo ilegítimo para falsa incriminação. A defesa não apontou fato objetivo capaz de comprometer a credibilidade dos agentes, limitando-se a questionar a ausência de outros meios de corroboração.

É certo que a prova policial não tem presunção absoluta de veracidade. Também é certo que não pode ser tratada como prova tarifada. Contudo, não há regra jurídica que exija filmagem, testemunha civil ou apreensão corporal da droga para condenação.

A prova deve ser examinada pelo conjunto.

Aqui, os depoimentos se ajustam ao boletim, ao auto de apreensão, ao laudo toxicológico, ao local em que o material foi encontrado, à fuga do acusado e à forma de fracionamento das drogas.

A versão defensiva foi considerada, mas não convence diante do conjunto probatório.

O interrogatório foi assim resumido na sentença:

“Já o denunciado, JUAN GALDINO MONTEIRO DE SOUZA, no Id 53693302, ao ser interrogado, nega que a droga a propriedade da droga, que saiu nesse horário pois os amigos o chamaram para beber, ao passar por essa rua, a viatura estava vindo na contramão e estava tudo apagado e a rua estava escura e não reconheceu a viatura, que estava vindo rápido na direção deste e como não teve ordem de parada, então correu por achar que era alguém tentando contra a vida dele.”

Na sequência, consta:

“Narra que, os policiais o alcançaram e o abordaram, viram que ele só tinha dinheiro e o celular, registraram uma foto dele, então o liberaram; quando estava indo para casa por uma rua que tinha mais movimento, na rua 29, os policiais acharam que este estava traficando, o abordaram e algemaram. Em seguida, retornaram a rua 27, e começaram a procurar e encontraram no caminhão os entorpecentes; nega que a droga é dele; afirma que o dinheiro estava em seu bolso; conta que foi abordado duas vezes pelos mesmos policiais.”

A narrativa do réu apresenta explicação alternativa para a fuga, mas permanece isolada. Não há testemunha, imagem, dado técnico ou elemento independente que confirme a alegada dupla abordagem, a suposta liberação inicial ou a tese de que os policiais retornaram ao local sem prévia visualização de ocultação.

Em sentido oposto, a prova oral acusatória foi produzida em juízo e guarda coerência com os elementos documentais da prisão.

Também não procede a tese de que o achado em local público inviabiliza a condenação.

A circunstância de o caminhão estar estacionado em via pública seria relevante se a droga tivesse sido encontrada de forma casual, sem ligação antecedente com o acusado. Não foi o caso. Os policiais afirmaram ter visto o apelante escondendo algo sob o caminhão, antes da fuga. A localização pública do bem não rompe o nexo probatório quando há visualização prévia da conduta de ocultação e apreensão imediata do material no ponto indicado.

A defesa também sustenta que não houve demonstração de mercancia. Todavia, o crime de tráfico não exige flagrante de venda. O art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, contém diversos núcleos típicos, entre eles trazer consigo, guardar e ter em depósito. A venda direta a usuário é apenas modo possível de execução, não requisito de consumação.

A finalidade mercantil decorre da análise conjunta das circunstâncias. Foram apreendidos 15 pinos de cocaína e 07 pedras de crack, ambos fracionados.

A abordagem ocorreu em local apontado como conhecido pelo tráfico. O acusado foi visto ocultando material sob caminhão, fugiu ao notar a aproximação policial e portava R$ 215,00 em espécie. Nenhum desses elementos, isoladamente, seria decisivo. Em conjunto, porém, compõem quadro probatório suficiente para demonstrar destinação comercial.

O argumento relativo ao valor apreendido também não conduz à absolvição.

A quantia de R$ 215,00 não é elevada, mas foi encontrada no mesmo contexto de drogas fracionadas e ocultadas em local de tráfico. O dinheiro, portanto, não constitui fundamento autônomo da condenação, mas elemento periférico que reforça a conclusão extraída da prova principal.

O mesmo raciocínio vale para o aparelho celular. A simples posse de telefone não incrimina. A ausência de perícia ou extração de mensagens impede que o celular seja utilizado como prova direta de negociação de drogas.

Ainda assim, a inexistência de extração de dados não enfraquece a condenação quando a autoria e a finalidade mercantil já encontram suporte bastante na visualização da ocultação, na fuga, na apreensão imediata da droga fracionada e nos depoimentos judiciais.

Também não há fundamentação aparente. A sentença indicou os documentos que comprovam a materialidade, transcreveu ou resumiu a prova oral produzida em audiência, enfrentou a negativa do réu e explicou por que atribuiu credibilidade aos policiais. A motivação pode ser concisa, mas não é inexistente nem meramente retórica. O
decisum
contém caminho lógico verificável entre prova produzida e conclusão condenatória.

Não se aplica o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A absolvição por insuficiência probatória pressupõe dúvida razoável efetiva, não simples possibilidade abstrata de versão alternativa. No caso, a prova permite juízo seguro de que o apelante mantinha disponibilidade sobre as drogas e que as substâncias eram destinadas ao tráfico.

Superada a tese absolutória, passo à dosimetria.

A defesa pretende fixação da pena-base no mínimo legal. A sentença, contudo, elevou a reprimenda inicial com fundamento nas circunstâncias judiciais desfavoráveis e nos elementos próprios do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Na primeira fase, o julgador deve examinar as vetoriais do art. 59 do Código Penal com apoio em elementos individualizados do processo. No crime de tráfico, também deve observar o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que confere preponderância à natureza e à quantidade da droga, à personalidade e à conduta social do agente. Ainda assim, a exasperação da pena-base não pode decorrer de fórmulas genéricas, da gravidade abstrata do delito, de elementos inerentes ao tipo penal ou de afirmações desacompanhadas de suporte probatório específico.

No caso, a sentença elevou a pena-base, mas a fundamentação utilizada para as três circunstâncias desfavoráveis não se mostra idônea à luz do caso concreto.

A primeira vetorial negativada não pode ser mantida quando fundada apenas na reprovabilidade própria do tráfico de drogas.

A culpabilidade, para justificar incremento da pena-base, deve revelar grau de censura superior ao ordinário do tipo penal. Não basta afirmar que a conduta é grave, que o tráfico atinge a saúde pública ou que contribui para a criminalidade. T

ais considerações já foram valoradas pelo legislador ao estabelecer a pena abstrata do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

No caso, embora a conduta seja penalmente relevante, não houve indicação de elemento concreto que revele especial sofisticação, liderança, organização, emprego de instrumentos específicos, domínio territorial ou circunstância excepcional capaz de elevar a censura além do padrão do delito. Assim, a vetorial deve ser decotada.

A segunda circunstância também não se sustenta se baseada em antecedentes sem indicação precisa de condenação definitiva apta a caracterizá-los.

A sentença menciona que o réu “não possui bons antecedentes”, mas não explicita qual condenação transitada em julgado embasaria essa conclusão, nem individualiza dado concreto da certidão capaz de autorizar a exasperação.

Inquéritos policiais, ações penais em curso, anotações sem trânsito em julgado ou registros genéricos não servem para agravar a pena-base, sob pena de violação à presunção de inocência. Sem demonstração objetiva de condenação definitiva anterior não caracterizadora de reincidência, a valoração negativa dos antecedentes deve ser afastada.

A terceira vetorial desfavorável, relativa às circunstâncias do crime, também exige correção.

A sentença destacou o local conhecido pelo tráfico, a fuga, o dinheiro apreendido, o celular e o fato de as drogas estarem fracionadas. Esses elementos foram relevantes para a formação do juízo condenatório, pois ajudaram a demonstrar autoria e finalidade mercantil.

Contudo, não podem ser automaticamente reutilizados para elevar a pena-base sem demonstração de gravidade concreta superior àquela já considerada para configurar o próprio tráfico.

A fuga, no caso, representou comportamento posterior à aproximação policial e integrou a dinâmica do flagrante. O local de tráfico é dado contextual. A quantia de R$ 215,00 não é vultosa.

O celular, sem extração de dados, possui carga incriminatória neutra. O fracionamento da droga, por sua vez, serviu como elemento indicativo de mercancia. Nenhum desses fatores, tal como fundamentados, revela circunstância extraordinária capaz de justificar aumento autônomo na primeira fase.

A natureza das drogas apreendidas — crack e cocaína — poderia, em tese, autorizar maior censura com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Todavia, a sentença não desenvolveu fundamentação específica e proporcional sobre esse ponto, limitando-se a valorar negativamente circunstâncias sem demonstrar de que forma a natureza ou a quantidade do entorpecente ultrapassariam o normal do tipo.

Foram apreendidas 07 pedras de crack e 15 pinos de cocaína, quantidade que confirma a materialidade e reforça a destinação mercantil, mas que, sem fundamentação concreta adicional, não autoriza elevação expressiva da pena-base.

Portanto, a primeira fase deve ser redimensionada. Ausente fundamentação concreta idônea para as três circunstâncias judiciais negativamente valoradas, impõe-se o decote das vetoriais desfavoráveis e a fixação da pena-base no mínimo legal, isto é, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica houve adequadamente o reconhecimento e a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência, não merecendo retoques.

Não há espaço para aplicação do tráfico privilegiado, uma vez que o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, exige requisitos cumulativos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. A existência de antecedentes desfavoráveis, reconhecida na sentença, impede a incidência do redutor. Ademais, o contexto concreto da apreensão, com drogas fracionadas, ocultação e fuga, não favorece conclusão de envolvimento ocasional ou episódico desvinculado da traficância.

O perdimento dos valores deve ser mantido. O dinheiro foi apreendido em poder do acusado no mesmo contexto em que os policiais localizaram drogas fracionadas, após visualizarem ocultação de material em local de tráfico. O valor não é expressivo, mas guarda compatibilidade com comércio varejista de entorpecentes. A origem lícita da quantia não foi minimamente demonstrada. Nesse cenário, a vinculação do numerário à atividade ilícita decorre do conjunto probatório.

Quanto ao aparelho celular, embora não tenha havido extração de dados, o bem foi apreendido em contexto de tráfico e compôs o acervo material vinculado à prática criminosa reconhecida na sentença. A restituição, nesta via, exigiria demonstração segura de desvinculação com o delito, o que não ocorreu. O perdimento, portanto, permanece hígido, sem prejuízo de eventual discussão própria caso exista fundamento autônomo não examinado nestes autos.

O regime inicial fechado também deve ser preservado, haja vista a reincidência reconhecida, estando amparada nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao apelo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do recorrente.